Tribunal: TJES
Processo: 0006994-08.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006994-08.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERSON DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006994-08.2020.8.08.0014

APELANTE: WEVERSON DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Weverson de Jesus
em razão da sentença que o considerou como incurso nas figuras tipificadas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no artigo 330 do Código Penal, condenando-o à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao pagamento de 806 (oitocentos e seis) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

O recorrente, em síntese, pleiteia a sua absolvição e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

É o relatório. Passo a decidir.

De acordo com a denúncia, no dia 07 de dezembro de 2020, policiais militares realizavam patrulhamento tático quando avistaram um indivíduo em uma motocicleta, e este, ao notar a presença da guarnição, demonstrou-se apreensivo e acelerou o veículo.

Diante disso, foi dada voz de abordagem, momento em que o suspeito, desobedecendo a ordem de parada dos agentes públicos, empreendeu fuga, dispensando uma sacola próximo à via e sendo parado alguns metros à frente.

Em busca pessoal, foi localizada a quantia de R$411,00 e, ao analisar a sacola previamente abandonada por Weverson, foram encontradas 02 (duas) buchas de maconha e 55 (cinquenta) e cinco pedras de crack, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto ao
pedido de absolvição
, sem razão a defesa.

A
materialidade
e
autoria
do crime foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 16/19), auto de apreensão (folha 09), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 11), relatório final de autoridade policial (folhas 41/44), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo.

Em juízo, apenas o policial militar Yohan foi ouvido, oportunidade em que, após a leitura das declarações que prestou na esfera policial, confirmou seu depoimento na integra. Ao se lembrar da ocorrência que deu origem a esta ação penal, declarou que o denunciado foi abordado acerca de vinte a trinta metros de distância do local onde dispensou a sacola contendo os entorpecentes, explicando que a sacola abriu no momento em que foi arremessada pelo réu, motivo pelo qual parte das drogas estavam no interior da sacola e o restante espalhadas no chão. Confirmou que apenas uma sacola foi encontrada, onde estava as buchas de maconha e as pedras de crack. Ao ser questionada pela Defesa do acusado, a testemunha afirmou que não abordou o denunciado em outras ocasiões, acrescentando que, em consultas, verificou que o réu tinha outras ocorrências por tráfico de drogas. Além disso, contou que outros policiais militares relataram que conheciam Weverson, mas não sabia se as outras ocorrências aconteceram na mesma região, vez que não leu o conteúdo das mesmas. Ademais, a testemunha policial afirmou que, durante patrulhamento tático, visualizou um motociclista saindo de um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, acrescentando que, ao perceber a presença da guarnição, o indivíduo demonstrou nervosismo e acelerou sua motocicleta.

A título de complementação, na fase inquisitiva o policial Allyson Bastida Monteiro afirmou que, durante patrulhamento preventivo nos arredores da Rua Felipe Camarão, no Bairro São Pedro, ele e o policial Yohan Luiz Dias Nunes visualizaram o momento em que um motociclista veio de uma rua sem saída, local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas. Ao perceber a presença da viatura, apresentou nervosismo, tendo olhando para trás algumas vezes e acelerado. Configurada a fundada suspeita, deu-se voz de parada com uso de sirene e giroflex, mas o mesmo desobedeceu e empreendeu fuga da guarnição. Solicitado apoio COPOM e via rádio de outras viaturas, alguns metros à frente, o suspeito virou à direita e, ao entrar na Rua Marechal Rondon, dispensou uma sacola na beira da via e parou a motocicleta alguns metros à frente. Durante realização de busca pessoal no indivíduo, nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R$411,00 (quatrocentos e onze reais), sendo a grande maioria em notas trocadas. Com a chegada do apoio das viaturas deslocaram-se até o local onde o suspeito teria dispensado uma sacola, onde foram encontradas 02 (duas) buchas de maconha e 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack no chão. Dada voz de prisão, o indivíduo resistiu de forma passiva e alegou que o material não seria dele,

Os depoimentos prestados pelas testemunhas são coerentes entre si e possibilitam a reconstrução dos fatos, guardando consonância com os fatos apresentados na denúncia e conferindo-lhes maior credibilidade probatória.

Neste ínterim, compete reforçar a validade dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Por outro lado, a versão trazida pelo apelante encontra-se isolada. Este, tanto na fase inquisitiva como na judicial, alegou que
as pedras de crack não eram suas e que as buchas de maconha se destinavam a consumo próprio.

Entretanto, a mera alegação de ser usuário de drogas não afasta, por si só, a hipótese de ocorrência do delito em análise, uma vez que as condutas podem coexistir, o que ganha relevância pelo histórico criminal do apelante, que é reincidente e possuiu outros registros criminais. Ademais, os policiais foram uníssonos em afirmar que viram o apelante arremessando a sacola contendo a droga, de maneira que restou claro, ao analisar as demais provas dos autos,
que o recorrente trazia consigo substância ilícitas para posterior entrega e consumo de terceiros
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Posto isto, afasto o pedido absolutório e mantenho a condenação nos termos estabelecidos na r. sentença.

Quanto ao
pedido de redimensionamento da pena, melhor sorte não possui o apelante.

O Magistrado, na primeira fase, valorou negativamente a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, uma vez que se considera a quantidade elevada de drogas apreendidas - 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack, fixando a pena-base do apelante em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além da pena de multa.

Sabe-se que não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância judicial negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da pena-base em um ano e três meses não se apresenta como excesso, tendo em vista o intervalo mínimo e máximo para o tipo penal.

Outrossim, considerando-se a quantidade de droga apreendida e, ainda, sua natureza extremamente nociva, nota-se que tais fatos constituem motivo suficiente para a exasperação da pena-base do apelante, devendo, inclusive, preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, conforme previsto pelo artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

3. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no HC n. 750.611/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Não incidem circunstâncias atenuantes da pena a serem consideradas.

Pesa em desfavor do acusado a agravante da reincidência, tendo o Magistrado fixado a pena intermediária em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e multa.

Entretanto, sem a devida fundamentação, o
quantum
estabelecido para a agravante encontra-se em acima do comumente estabelecido pelo STJ.

Por tal motivo, de ofício, promovo o acréscimo da pena em 1/6 (um sexto), chegando a pena intermediária de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

2. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Não há falar, portanto, em bis in idem. Precedentes. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 671329 - SP (2021/0171516-1), Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021)

Não incidem causas de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, ao pagamento de 806 (oitocentos e seis) dias-multa.

De igual modo, em relação ao artigo 330 do CP, fixada a pena-base no mínimo legal, na segunda fase, redimensiono a pena para 17 (dezessete) dias de detenção, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição ou aumento a serem valoradas
.

Em atenção ao artigo 69 do CP, fixo a pena definitiva para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
17 (dezessete) dias de detenção e
ao pagamento de 806 (oitocentos e seis) dias-multa.

Mantenho regime fechado, devido a reincidência.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Os depoimentos prestados pelas testemunhas são coerentes entre si e possibilitam a reconstrução dos fatos, guardando consonância com os fatos apresentados na denúncia e conferindo-lhes maior credibilidade probatória.

2. Não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância judicial negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da pena-base encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ e artigo 42 da Lei n. ° 11.343/06, dada
a quantidade elevada e natureza nociva da droga apreendida.

3. Sem a devida fundamentação, o
quantum
estabelecido para agravante encontra-se em acima do comumente estabelecido pelo STJ.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.